Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0723218-83.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSANA LESSA D E C I S Ã O Trata de agravo interno no agravo de instrumento, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED, contra a decisão proferida nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0704886-42.2018.8.07.0020, que tramita na 2a Vara Cível de Águas Claras-DF, que converteu em penhora o bloqueio realizado via Bacenjud. Em suas razões recursais, alega a necessidade de reforma da decisão agravada, afirmando que efetivamente cumpriu a decisão liminar, incluindo a agravada no plano de saúde desde a data de 03/10/2016, sendo cancelado no dia 23/10/2018, o que impossibilitaria a agravante em ser condenada na multa astreinte. De modo que o plano de saúde da agravada encontrava-se ativo na época dos fatos. Afirma que não há justificativa para manutenção da multa astreinte, em razão do cumprimento da decisão liminar dentro do prazo. Sustenta que conforme áudio juntado, corroborando com o que já foi exaustivamente informado, o plano estava ativo, visto que a agravada vinha realizando o pagamento das mensalidades. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, tendo em vista o iminente perigo de dano, uma vez que já foram bloqueados valores em sua conta corrente via Bacenjud. No mérito, pugna pelo provimento do agravo a fim de que seja reformada a decisão a quo para extinguir a multa astreinte em razão do cumprimento da liminar. A parte agravada foi devidamente intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso, juntando suas contrarrazões no ID n.o 13666791. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão de ID n.o 12400699. Assim, os autos vieram-me conclusos para análise. Compulsando os autos do processo originário, constato que foi proferida sentença de mérito datada de 20/11/2019. Com isso, o processo foi julgado extinto pelo pagamento, com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando a superveniência da sentença de mérito que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e agravo de instrumento, pela perda de objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015, determinando o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2020 13:24:16. ROBSON BARBOSA Desembargador